Tribunal: TJMT
Processo: 0005019-77.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005019-77.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS DAVID DAMASCENO - CPF: 028.516.581-07 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), CELSO DE SOUZA PINHO - CPF: 013.166.901-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO DE SOUZA PINHO - CPF: 013.166.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI - CPF: 020.439.529-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA –
PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – PRETENSÃO REJEITADA –
3. APELO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória do Estado, quando, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença que condenou o apelante, e entre esta e a data deste julgamento, não transcorreu o prazo prescricional constante no art. 109, V do Código Penal.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos David Damasceno
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Penal n. 0005019-77.2016.8.11.0055 (Código 213679), julgou procedentes os pedidos constantes na denúncia, condenando-o pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; cumprindo asseverar, ademais, que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

O apelante, forte nas razões juntadas no ID 66640181, requer a sua absolvição, alegando a que não há provas suficientes para a sua condenação, destacando, outrossim, que não “encomendou” as barras de ferro ao corréu Celso de Souza Pinto, embora tenha admitido que conversou com este em um bar sobre os objetos que foram apreendidos no terreno em frente da residência daquele; postulando, ainda, sem apresentar qualquer dialética sobre o tema, que seja analisada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória.

Nas contrarrazões encartadas no ID 66640185, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida integralmente; posicionamento, esse, que foi acompanhado, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no ID 70303461.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 66640141, relata os fatos desta forma:

[...]
Fato: 01
– Consta dos elementos informativos que o indiciado
Celso de Souza Pinho
, no dia 28 de marco de 2016, por volta das 14:30 horas, nas proximidades do bairro Jardim Planalto, em Tangará da Serra—MT,
subtraiu para si coisa alheia móvel, através de abuso de confiança
, consistente em 10 (dez) barras de ferro pertencentes a vítima Lorenzetti Materiais de Construção.

Narra o caderno investigativo que o conduzido Celso de Souza Pinho trabalha na empresa Lorenzetti Materiais de Construção e, aproveitando-se da condição de funcionário, subtraiu as barras de ferro no intuito de repassá-las a terceiro.

Nesse compasso, saiu para fazer entrega de materiais de construção, utilizando-se do caminhão da empresa e deixou as barras de ferro num terreno baldio no bairro Jardim Planalto, para posterior repasse a terceiro.

Fato: 02
– Consta, também, que na mesma data e horário, o denunciado
Carlos David Damasceno
, vulgo “
Arlan
”,
adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente nas dez barras de ferro descritas acima (fato 01).

Evola-se dos autos que Carlos David Damasceno havia conhecido o corréu Celso de Souza Pinho num bar, denominado “Bar Azul”, instante em que Celso disse que trabalhava no comércio de materiais de construção, sendo responsável pela entrega de materiais.

Nesse compasso, Carlos solicitou as barras de ferro para Celso, tendo pleno conhecimento de que lhe seriam entregues sem qualquer nota fiscal, ou seguindo procedimento normal de venda, isto é, sabia que seriam desviadas da empresa.

[...]

Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação ressai incontestável pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 2 do ID
66640142
), boletim de ocorrência (p. 3/5 do ID
66640142),
termo de exibição e apreensão (p. 6 do ID
66640142
), auto de reconhecimento, avaliação e entrega (p. 5 do ID
66640145),

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Dada a natureza de crime acessório do delito de receptação, sua caracterização reclama a existência de um delito anterior, de forma que, para que um indivíduo seja condenado pelo crime do art. 180 do Código Penal, é imprescindível a demonstração da materialidade do delito antecedente. Contudo, por força da autonomia inerente ao crime de receptação, não se exige que haja prévio ajuizamento da ação penal pelo delito primário, e tampouco que seja feita a identificação de seu autor, bastando que a existência deste crime sobressaia comprovada a partir dos elementos de convicção trazidos para os autos.

Na espécie, a comprovação da prática do ilícito antecedente ficou evidenciada nestes autos, porquanto o corréu Celso de Souza Pinho foi condenado na mesma sentença a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, capitulado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, inexistindo, portanto, dúvidas de que as dez barras de ferro apreendidas são produtos do crime patrimonial acima descrito perpetrado contra a vítima Lorenzetti Materiais para Construção, na cidade de Tangará da Serra, no dia 28 de março de 2016.

Por outro lado, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que as dez barras de ferro furtadas por Celso de Souza Pinho foram deixadas no imóvel

pertencente ao apelante a pedido deste, conforme haviam combinado anteriormente no Bar Azul; assim como também ficou claro que o recorrente tinha pleno conhecimento de que o corréu era funcionário da empresa Lorenzetti Materiais para Construção e, na condição de encarregado pelas entregas das mercadorias, tinha fácil acesso as barras de ferros que Carlos David precisava.

Nesse contexto, conquanto o apelante tente se eximir de sua responsabilização criminal alegando que embora tivesse conversado com Celso de Souza Pinho acerca das aludidas barras de ferro, não teria efetivamente realizado a sua encomenda, e nem acertado preço: as declarações do corréu e dos investigadores de polícia Antenor Francisco da Silva e Arnaldo de Almeida Cardoso, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, não deixam qualquer margem de dúvida de que aquele praticou o crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, dos depoimentos acima referidos, extrai-se que Celso de Souza Pinho

admitiu a existência da conversa prévia que teve com o apelante e que subtraiu as dez barras de ferro da empresa na qual trabalhava e que depositou referido material no terreno em frente da casa daquele, sobrelevando-se destacar, ademais, que os agentes públicos Antenor Francisco da Silva e Arnaldo de Almeida Cardoso foram incisivos em afirmar que conversaram com o recorrente e que este afirmou-lhes ter encomendado os materiais narrados na peça acusatória.

Para evitar tautologia, deixa-se de transcrever os depoimentos das pessoas acima referidas neste voto, tendo em vista que suas declarações foram transcritas no édito condenatório, não havendo, portanto, qualquer dúvida acerca da prática do crime de receptação atribuído ao apelante na peça acusatória, sendo necessário reconhecer que a pretensão defensiva é meramente protelatória e não guarda sintonia com o robusto conjunto probatório que deu ensejo à condenação vergastada.

Como se vê destes autos, os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal são claros ao apontar a autoria delitiva ao apelante, sendo ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar o apelante injustificadamente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, sobre a temática, a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido à função que exercem. Deveras, sobre esse assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, diante das circunstâncias apontadas nos parágrafos anteriores, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante ficou isolada nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que tais alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, daí por que não se pode falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além disso, não se pode olvidar que o apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, no entanto, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

De outro viés, impõe-se asseverar que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que não adquiriu ou, se adquiriu, que a detém legitimamente; que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
. Precedentes.

III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem
fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava em poder de produto de furto qualificado, ainda que depositado em um terreno na frente de sua casa, até porque, seria difícil acondicionar cumprida barras de ferro dentro da residência; e, tendo em vista que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em sua posse ou que não teria encomendado a
res furtivae
do corréu Celso de Souza Pinho. Todavia, assim não agiu seu defensor.

Desse modo, a alegação inverossímil do apelante no sentido de que não teria encomendado as barras de ferro ou que não sabia da origem da ilícita do referido material, sem respaldo no conjunto probatório, não afasta a conduta que lhe foi imputada na sentença invectivada, daí por que deve ser responsabilizado por esse crime.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória, é imperioso reconhecer que, igualmente, tal pretensão não possui consistência eis que, considerando que a pena aplicada ao apelante foi de 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional tanto da pretensão punitiva quanto a executória é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal, interregno, esse, não transcorrido entre a data de recebimento da denúncia (10.08.2016) e a publicação da sentença condenatória (03.06.2019), assim como também não transcorreu o referido elastério entre esta última data e a do julgamento deste recurso, razão pela qual não se pode falar em prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Carlos David Damasceno
, para manter incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021